Tribunal: TJDFT
Processo: 0736886-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE UTIS, MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS, APLICAÇÃO DE SOBREPREÇO NOS VALORES AJUSTADOS E INEPTA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO DO PLEITO PELO JUÍZO A QUO. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSOS PÚBLICOS ADVINDOS DA UNIÃO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE FEDERAL NA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E DA NECESSIDADE DE PRESTAR CONTAS. ACOLHIMENTO. NULIDADE DOS ATOS. JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Como o sistema processual penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão que rejeita alegação de incompetência, é possível o exame da matéria em habeas corpus, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

2. Consoante dispõe o artigo 581, incisos II e III, do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito é a via recursal adequada para impugnar tão somente decisão “que concluir pela incompetência do juízo” ou, ainda, “que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição”, de modo que, não sendo esse o caso dos autos, admite-se a análise da matéria na via do habeas corpus.

3. A fundamentação exarada pela decisão impugnada – que rejeitou pedido da Defesa do paciente de reconhecimento da incompetência do Juízo Comum Estadual – demonstra não haver controvérsia a respeito do fato de que, ao menos parte dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao I. G. E. S. D. F. para custear a contratação emergencial de serviço de gestão integrada de leitos de UTIs, tipo II, a serem instalados no H. R. S. M., da qual foram, em tese, desviados recursos, tem origem de verba federal do Fundo Nacional de Saúde destinada ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, repassada ao Fundo de Saúde do Distrito Federal.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os recursos transferidos pela União aos entes federados para o custeio das ações e dos serviços públicos de saúde, independentemente da modalidade da transferência, sujeitam-se à prestação de contas e à fiscalização dos órgãos de controle do governo federal e, por não perderem a natureza de verba federal, atraem o interesse da União e a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar eventual delito de desvio de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os recursos da União aplicados no Sistema Único de Saúde - SUS para as ações e os serviços públicos de saúde são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por transferência fundo a fundo ou mediante convênio ou outro instrumento congênere, sem perder a natureza federal da origem da verba transferida e a competência do governo federal, por meio de órgãos de controle ou do Tribunal de Contas da União, para fiscalizar e controlar a adequada destinação dos recursos, nos termos da Lei Complementar no 141/2012, Lei no 8.080/1990, Decreto no 1.232/1994 e Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde no 6/2017. Dessa forma, a União preserva o seu interesse no acompanhamento, controle e na fiscalização da movimentação dos recursos que mantém o caráter federal e, evidenciada a malversação e/ou desvio das verbas federais do Sistema Único de Saúde transferidas aos entes federados, a competência para processar e julgar eventual delito é da Justiça Federal, a teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e da orientação do Enunciado no 208 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.”.

6. Ainda que o repasse ao I. G. E. S. D. F. não decorra de transferência fundo a fundo, pois o Fundo Nacional de Saúde transferiu recursos federais de créditos extraordinários para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, que, por sua vez, disponibilizou a verba para o referido instituto, é certo que, nos termos da Portaria no 858, de 17/04/2020, do Ministério da Saúde – de conhecimento do Juízo a quo quando da prolação da decisão impugnada –, esses recursos originam da União e foram repassados ao Distrito Federal com destinação vinculada ao custeio da contratação de 60 (sessenta) leitos de UTI, tipo II, do H. R. S. M., e, portanto, não perderam a sua natureza federal, preservando a necessidade de prestar contas da sua aplicação em conformidade com o processo de habilitação de leitos e a competência de fiscalização por órgãos de controle do Governo Federal, inclusive do Tribunal de Contas da União, de modo que, havendo interesse da União na apuração de crime decorrente de suposto desvio de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. Precedentes deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

7. Relativamente ao pedido de nulidade de todos os atos e decisões proferidas pela autoridade impetrada, deve ser adotada a teoria do juízo aparente, a fim de que os atos praticados por juízo incompetente, inclusive os decisórios, que ao tempo da prolação era aparentemente competente, possam ser ratificados, ou não, pelo juízo competente para a causa.

8. Habeas corpus admitido e ordem parcialmente concedida para reconhecer a incompetência do Juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação penal em exame e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, Juízo em relação ao qual competirá decidir sobre a ratificação, ou não, dos atos processuais, inclusive os decisórios.